Tribunal: STF
Processo: HC 112569
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP) E PELO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A fixação das penas-base acima do mínimo legal não foi devidamente fundamentada, haja vista que o magistrado sentenciante não declinou adequadamente as razões de fato que determinaram a consideração negativa das circunstâncias judiciais, em patente violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    II – Ordem concedida para determinar ao juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena.